Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-11.2021.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE PRIMEIRA FASE – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO EXERCIDA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO EVIDENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.